Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-03.2018.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001883-03.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MEGUMI HAMASATO - CPF: 577.870.268-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que o embargante alegava excesso de execução e necessidade de produção de prova pericial contábil e testemunhal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e testemunhal; e

(ii) verificar se a ausência de planilha de cálculo detalhada impede a rejeição liminar dos embargos à execução.

III.
Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em farta documentação constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

4. O art. 917, § 3º, do CPC, exige que o executado apresente planilha de cálculos detalhada quando alega excesso de execução. A ausência desse demonstrativo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.

5. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmam o entendimento de que a ausência de planilha detalhada configura fundamento suficiente para a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 918, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é devidamente fundamentado, sem a necessidade de produção de provas tidas como irrelevantes para o julgamento do feito.
2. Nos embargos à execução, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que o embargante entende devidos inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
MEGUMI HAMASATO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001702-36.2017.8.11.0023 movida por BANCO DO BRASIL S/A em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 242987675):

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, e 914 e seguintes do Código de Processo Civil, resolvo mérito e JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos, reconhecendo como válida a execução nos termos e limites aviada.

Condeno a parte embargante no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios.

Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu em parte o recurso consignando (ID 242987683):

“
Diante do exposto, este Juízo
CONHECE
dos embargos de declaração e no mérito
DÁ PROVIMENTO
a fim de retificar a parte dispositiva da sentença de id. 148811904, nos seguintes termos:

“Condeno a parte embargante no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
”.

Salvo o exposto, permanece inalterado o teor da sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais (ID nº 242987679), o embargante apelante suscita como questão única do recurso,
preliminar de nulidade da sentença
, por alegação de
cerceamento de defesa,
que, com o julgamento antecipado da lide, tolheu direito a produção de prova necessária (perícia contábil e testemunhal) a comprovação de sua pretensão.

Ademais sustenta que os problemas surgiram em virtude da inadimplência do Banco, que não disponibilizou a integralidade dos recursos, frustrando a produção do Embargante.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos a realização a instrução processual.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 242987688), suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma, as argumentações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação.

Portanto,
REJEITO a preliminar.

Quanto à arguição recursal do apelante, em preliminar de
cerceamento de defesa
pelo juízo do feito, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial contábil e testemunhal para contrapor o resultado da lide, constata-se que o pedido não procede.

Isto porque, analisando os autos, ao julgar liminarmente improcedentes os embargos à execução, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em vasta produção de documentos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos em execução, a qual buscou o embargado/exequente a execução de título executivo extrajudicial de “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária”, enquanto o embargante busca o reconhecimento de excesso de execução com alegação de abusividade e ilegalidade de juros e encargos contratuais.

Contudo, o embargante deixou de observar o disposto no artigo 917, inciso III, § 3.º, do Código de Processo Civil, que determina que o executado, ao alegar excesso de execução, deve declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que a espécie versa sobre revisão contratual lastreada em Cédula Rural, cujo cálculo poderia ser apresentado por meio de simples operações aritméticas, demonstrando o valor que o embargante entende correto.

Portanto, é desnecessária a produção de prova pericial contábil ou testemunhal para provar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo, além do embargante não ter cumprido a exigência processual de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍMINA DO DIREITO ALEGADO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 917, INCISO III, § 3º DO CPC – AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM O DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal fato não exime a parte autora de provar o mínimo do alegado. O artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil dispõe que nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução, todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela. Não há falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, uma vez que foi devidamente apresentado o cálculo com a discriminação dos encargos. (N.U 1002377-27.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC.”

(TJMT – RAC. Nº 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Por esta razão, a possibilidade do julgamento antecipado da lide.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos, ante a impossibilidade de discutir o excesso de execução e a abusividade de cláusula contratual sem a prévia indicação do valor devido, devidamente fundamentada em cálculo capaz de evidenciar a sua composição.

A rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil, com a respectiva extinção sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso IV, do CPC, deve ser mantida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de
cerceamento de defesa
.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025